Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO REQUERENTE. ASSINATURA DIGITAL COM RECONHECIMENTO FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que reconheceu a necessidade de realização de perícia técnica, pois o contrato foi firmado com assinatura digital, reconhecimento facial e documentos pessoais do autor. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve a devida aplicação do CDC e que cabe ao banco comprovar ter sido o recorrente o autor da contratação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51120675.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51120671 e ID 51120672) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

4. Diante dos fatos e das provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual assinado eletronicamente pelo recorrente, seguido de documentos pessoais e fotografia do autor (ID 51120354 e ID 51120355). Sob este prisma, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)Diante da negativa expressa da parte autora de ter realizado contrato com o réu e impugnação da validade da assinatura digital, somente prova pericial especializada em tecnologia da informação e a investigação técnica do IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) dirá tratar-se de suposta fraude(...)”. Registre-se que, uma vez que o Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se a assinatura lançada no contrato impugnado foi aposta pelo recorrente, correta a decisão que reconhece a complexidade da causa.

5. Desta forma, a prova pericial técnica faz-se necessária para que haja a solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) e a assinatura digital aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrente. Consequentemente, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/95.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95